Tribunal: TJDFT
Processo: 0724531-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de prisão pena e não de prisão cautelar, na qual a expedição de mandado de prisão é consequência natural e legalmente prevista nos casos de condenação definitiva ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado.
2. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
3. Inviável o acolhimento do pedido de concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, porquanto a situação do agravante não se enquadra dentre as hipóteses estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, pois o agravante foi condenado a cumprir pena em regime fechado e não há nenhuma peculiaridade concreta que justifique a concessão excepcional do benefício antes do recolhimento do condenado ao cárcere.
4. Recurso desprovido.